Tribunal: TJES
Processo: 0002705-84.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002705-84.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO SERGIO SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0002705-84.2019.8.08.0008

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIO SERGIO SILVA

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança, ajuizada por MARIO SERGIO SILVA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que fora indevidamente reprovado no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário e de Escolta e Vigilância Penitenciário, edital n° 01/2009 da SEJUS, eis que, embora convocado para a prova de aptidão física, seu nome não constava na lista dos classificados nesta etapa do certame. Afirma que a sustentada irregularidade fora objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, tombada sob o nº 0010353-82.2010.8.08.0024, tendo sido reconhecida a prática da ilicitude pelo demandado. Aponta o autor que fora nomeado para o indigitado cargo em 04/12/2013 e entrado em exercício em 11/03/2014. Com a edição Lei Complementar n° 743/2013, a qual prevê, em seu art. 17, o posicionamento dos servidores remunerados por subsídios na Classe II - Referência 01, a partir de 01/01/2014, a parte autora requer o seu enquadramento na classe correta, sob o fundamento de que, por conta de ato ilegal do ente público, não fora nomeada no momento que deveria e, portanto, deixa de receber o subsídio dos servidores posicionados na Classe II, que detém valor superior à Classe I, onde se encontra, nos termos da referida Lei Complementar.

Em sede de contestação (fls. 114/122), o Requerido alega a vedação à aplicação de efeitos retroativos por conta de nomeação tardia; inexistência de direito à progressão funcional; inaplicabilidade do art. 17 da LC 743/2013; impossibilidade de concessão de aumento, progressão, enquadramento ou equiparação sob o fundamento da isonomia; impossibilidade de retroação dos efeitos funcionais. Pleiteou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (fls. 133/134), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
CONDENO
o requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes à diferença decorrente do posicionamento em outra Classe (Classe II, conforme os termos do art. 17, da Lei Complementar nº 743/2013) desde o início dos efetivos exercícios no cargo, devendo sobre o montante, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir o art. 1º.-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE nº 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o
Estado
interpôs Recurso Inominado (fls. 137/145). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 149).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

O ente público aduz que é vedado pela jurisprudência do STJ e STF o retrocesso dos efeitos de uma nomeação tardia em concurso público. No entanto, mister salientar que o autor não deseja o recebimento de verbas salariais por período que não foi trabalhado, ao contrário do que vem sendo alegado pelo ente público pugna pelo reembolso da diferença salarial, tão somente, pelo período efetivamente trabalhado, isto é, a partir das datas dos respectivos inícios de efetivo exercício no cargo.

Levando em consideração que o requerente iniciara suas atividades quando já havia sido editada Lei Complementar n° 743/2013, conclui-se que desde sua nomeação não foi observado o posicionamento na classe correta, qual seja, Classe II - Referência 01.

Frente a isso, não há como ignorar o prejuízo material que vem sendo suportado pelo autor em razão da diferença dos seus salários se comparado ao demais candidatos nomeados no mesmo concurso público, vez que permanecera na Classe I, que, para fins de ilustração, percebe valor inferior aos da Classe II.

Devo frisar, neste momento, minha latente preocupação com eventual iliquidez da demanda em análise. No pormenor, cabe exclusivamente ao postulante apresentar desde o início os valores pretendidos a título de postulação. Verifico,
in casu,
que houve uma certa preocupação da parte autora em demonstrar a diferença entre os dois salários e o eventual saldo creditício.

Outrossim, afigura-se claro que, após o posicionamento do requerente na Classe II, a apuração da diferença decorrerá de simples cálculos matemáticos.

Sendo assim, de acordo com os elementos constantes dos autos, há possibilidade de se alcançar os valores devidos ao autor, sem que isto implique em iliquidez. Além disso, eventual constatação futura de que os valores ultrapassam o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixado em 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2º,
caput
, da Lei 12.153/2009), fica automaticamente renunciado o excedente por força dos §§ 2º e 4º do referido art. 2º.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência.

O caso comporta a aplicação do que restara decidido no Tema 454 do STF, de aplicação vinculante, no qual restara decidido que: “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Por óbvio, por mais que o caso em tela não se trata de direito à promoção ou progressão funcional, a situação em muito se assemelha, posto que se busca dar eficácia retroativa, o que restara inadmitido pela jurisprudência pacificada por nossa corte constitucional.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.